Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-45.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Rescisão do contrato. Alegação de que os sucessivos defeitos apresentados no veículo não tinham sido solucionados até a data do ajuizamento da ação. Não acolhimento. Laudo pericial que apurou que os vícios apontados na

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. Ação redibitória c.c. indenização por danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Rescisão do contrato. Alegação de que os sucessivos defeitos apresentados no veículo não tinham sido solucionados até a data do ajuizamento da ação. Não acolhimento. Laudo pericial que apurou que os vícios apontados na inicial foram definitivamente sanados pelo menos até a data da vistoria do perito. Veículo com rodagem expressiva desde a data do último defeito até a data da perícia técnica. Impossibilidade de alteração da causa de pedir em sede recursal para pedir a rescisão do contrato pela depreciação do valor de mercado do automóvel em razão dos sucessivos defeitos e da demora na solução do problema. Danos morais. Matéria não enfrentada na sentença. Possibilidade de conhecimento da questão por esta Corte de Justiça. Dicção do § 3o, III, art. 1.013 do CPC. Mérito. Negligência da fabricante do veículo e de suas concessionárias autorizadas que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Além disso, deve incidir no caso concreto a "Teoria do Desvio Produtivo". Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Dever das apeladas de pagarem a indenização pretendida. Quantia fixada em R$8.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Sentença reformada em parte. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.